Tribunal: TJMT
Processo: 1018466-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018466-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELIANE BRAGA - CPF: 536.239.161-53 (AGRAVADO), FLAVIA ARAGAO MARTINS DE MELO - CPF: 785.440.411-91 (ADVOGADO), FERNANDA DO ESPIRITO SANTO GOMES - CPF: 033.372.461-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento no
1018466-42.2023.8.11.0000

– Cáceres

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:

Eliane Braga.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL E MATERIAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC ––
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento no
1018466-42.2023.8.11.0000

– Cáceres

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:

Eliane Braga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral e material, movida por
Eliane Braga
, deferiu a tutela provisória de urgência
para determinar a suspensão do
contrato de no 6932452, para o fim de sustar os descontos efetuados junto aos proventos da parte autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(
id. 122390710 - autos de origem).

Inconformado, o agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, merecendo reforma a decisão. Segue defendendo que o prazo para cumprimento da decisão é exíguo e que não se revelou razoável a aplicação de multa. Reputa ainda excessivos os valores estipulados a título de astreintes, formulando por sua redução. Requer o
afastamento da decisão que deferiu a antecipação da tutela ou, ao menos, afastar a aplicação da multa ora fixada e deferir prazo maior para cumprimento da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
184231651
).

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no id.
186289220, comunicando a
manutenção da decisão agravada.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão agravada (id. 185791181).

É o relatório.

Cuiabá, 16 de novembro de de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento no
1018466-42.2023.8.11.0000

– Cáceres

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:

Eliane Braga.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Eliane Braga
propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por dano moral e material contra o Banco
Bradesco
S.A., aduzindo que observou nos seus extratos dos últimos meses que foram feitas algumas tranferências e movimentações via pix da sua conta corrente para terceiros que não conhece e além disso, constatou que fora contratado empréstimo pessoal em seu nome, na data de 13.03.2023, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Aduz que, diante dessa situação, procurou a instituição bancária a fim de entender o que estava acontecendo, porém foi informada que a sua gerente Fernanda não se encontrava naquele momento e que ela precisaria esperar.

Narra que, no dia 19 de maio 2023, fora surpreendida pela sua gerente Fernanda confessando que havia realizado um empréstimo em seu nome, assumindo que na data de 13.03.2023, fazendo uso do seu cargo de confiança, invadiu a conta da autora, realizando um empréstimo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e logo após, acessando novamente a sua conta bancária, realizou movimentações bancárias via pix, enviando valores para terceiros.

Por esse motivo, requereu em em sede de tutela de urgência: que a parte requerida Banco Bradesco S.A promova a quitação do saldo devedor em aberto pela contratação do empréstimo por sua gerente no uso de suas atribuições.

Diante disso, a douta magistrada
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que a instituição requerida suspenda o contrato n. 6932452 e seus efeitos e sustar os descontos efetuados junto aos proventos da parte autora, advertindo que caso descumpra com o determinado, ficará encarregado do pagamento de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) com limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – id. 122390710 (autos de origem).

Contra essa decisão o agravante
sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, merecendo reforma a decisão. Segue defendendo que o prazo para cumprimento da decisão é exíguo e que não se revelou razoável a aplicação de multa. Reputa ainda excessivos os valores estipulados a título de astreintes, formulando por sua redução.

Pois bem.
É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, atentando-se aos termos e limites da matéria delimitada pelo objeto da decisão agravada, atinente à presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, entendo que agiu com o costumeiro acerto o juiz singular não merecendo reparos a decisão recorrida.

Ora, a probabilidade do direito vindicado, esta alicerçada em toda celeuma descrita pela autora, diante da total ignorância acerca da realização do empréstimo em seu nome, a qual resta corroborada, nos documentos arrolados à inicial.

O
periculum in mora
evidencia dos prejuízos financeiros advindos da contratação do empréstimo pessoal e posteriormente das transferências de valores de sua conta corrente para terceiros supostamente realizado pela gerente do banco conforme boletim de ocorrência.

Como bem pontuou a d. Magistrada em seu
decisum:

“
No caso, em uma análise sumária e não-exauriente, depreende-se que há indícios de verossimilhança nas alegações da parte autora de que foi vítima de golpe. Isso porque os extratos bancários confirmam o empréstimo e também as transferências de valores da sua conta bancária a terceiros (id. 119234667), tendo, inclusive, registrado Boletim de Ocorrência (id. 119234663) e juntado áudios e conversas do aplicativo Whatsapp. Daí se infere, em especial das mensagens do aplicativo Whatsapp (id. 119234652, p. 8), que a requerida Fernanda confessou que precisou fazer um empréstimo e pensou na autora, por ela quase não movimentar a conta, mas não teve coragem de falar. Nesse viés, com base no poder geral de cautela, havendo fortes indícios da fraude noticiada, revela-se admissível a concessão da tutela para suspender a cobrança do empréstimo bancário em discussão, até que os fatos narrados sejam melhor esclarecidos e analisados. Salienta-se que a concessão da medida não causará prejuízo, pois reservado o direito do retorno da cobrança posteriormente, com as medidas processuais cabíveis. Ademais, considera-se, também, a reversibilidade da medida

(...).”
(id. 122390710 – autos de origem)

Desta feita, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência deve ser mantida.

Outrossim, quanto a exclusão/redução da multa cominatória,

segundo preconiza o

art. 537 do CPC, é plenamente possível a

fixação de multa coercitiva para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, notadamente quando pronunciamento anterior vem sendo desrespeitado, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso nesse sentido, por estar adstrita ao poder geral de cautela do magistrado, à vista das peculiaridades do caso.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4a Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1o, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

De igual sorte, quanto
a elasticidade do prazo para o cumprimento da medida, vê-se que o agravante restringe ao campo da argumentação, não demonstrando qualquer fato impeditivo para o cumprimento da obrigação no prazo estabelecido.

Logo, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como deferir a dilação de prazo para o cumprimento da obrigação. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo
.” (TJMT, RAI n. 1018390-23.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, j. 21.10.2020 - negritei)

Além disso, não há perigo de dano na manutenção da
astreinte
, pois, é fato inconteste que esta somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de novembro de de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023